Tribunal: TRF3
Processo: 5016831-22.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
499/1197)

5016831-22.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - MULTA EM SALÁRIOS-MÍNIMOS: POSSIBILIDADE.

1. É cabível a aplicação de multa administrativas em salários-mínimos.

2. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016831-22.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: DROGARIA E PERFUMARIA DOURADOS EIRELI - EPP

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE LEVY NOGUEIRA DE BARROS - SP235730-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: CLEIDE GONCALVES DIAS DE LIMA - SP177658-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016831-22.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: DROGARIA E PERFUMARIA DOURADOS EIRELI - EPP

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE LEVY NOGUEIRA DE BARROS - SP235730-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: CLEIDE GONCALVES DIAS DE LIMA - SP177658-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a anular multa aplicada pelo Conselho Regional de Farmácia.

A r. sentença julgou o pedido inicial improcedente (ID 80379899).

O impetrante, ora apelante, requer a reforma da r. sentença. Afirma a irregularidade da utilização do salário-mínimo para a aplicação da multa.

Resposta (ID 80379912).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 90068067).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016831-22.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: DROGARIA E PERFUMARIA DOURADOS EIRELI - EPP

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE LEVY NOGUEIRA DE BARROS - SP235730-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: CLEIDE GONCALVES DIAS DE LIMA - SP177658-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A fixação da multa em salários mínimos é admissível, nos termos da Lei Federal no 5.724/71, combinada com a Lei Federal no 3.820/60.

Não é aplicável às multas administrativas a Lei Federal no 6.205/75, que proibiu a utilização do salário-mínimo como indexador, pois estas constituem sanções pecuniárias e não fator inflacionário.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO. COMPETÊNCIA. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA.

1. O Conselho Regional de Farmácia é o órgão competente para fiscalização das farmácias e drogarias, quanto à verificação de possuírem, durante todo o período de funcionamento dos estabelecimentos, profissional legalmente habilitado, sob pena de incorrerem em infração passível de multa.

2. É legal a utilização do salário mínimo para o cálculo da multa aplicada, por se tratar, no caso, de penalidade pecuniária e não de atualização monetária.

3. Recurso especial improvido.

(STJ, RESP 383296/PR, SEGUNDA TURMA, DJ de 16/08/2004, Relator(a) Ministro CASTRO MEIRA).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA SOB A ÓTICA DO DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF.

(...)

3. "A proibição legal de considerar valores monetários em salários mínimos não alcança as multas de caráter administrativo, uma vez que constituem sanção pecuniária, e não fator inflacionário" (AgRg no REsp 670.540/PR, DJe 15.5.2008).

4. Agravo regimental não-provido.

(AgRg no Ag 1217153/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 24/08/2010)

ADMINISTRATIVO - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO NO ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO - APLICAÇÃO DE MULTA - SALÁRIO MÍNIMO - LEGALIDADE.

1. A proibição legal de considerar valores monetários em salários mínimos não alcança as multas de caráter administrativo, uma vez que constituem sanção pecuniária, e não fator inflacionário.

2. O Decreto-lei n. 2.351/87 determinou a vinculação do salário mínimo de referência aos valores fixados em função do salário mínimo, incluídas as penalidades estabelecidas em lei. A partir da publicação da Lei n. 7.789/89, contudo, deixou de existir o salário mínimo de referência, vigorando apenas o salário mínimo, nos termos do disposto no artigo 1o da Lei n. 5.724/71.

3. Assim, conclui-se pela legalidade da utilização do salário mínimo para o cálculo da multa aplicada pelo Conselho Regional de Farmácia, por tratar-se, no caso, de penalidade pecuniária e não de atualização monetária. Precedentes.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 670.540/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 15/05/2008)

Por estes fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - MULTA EM SALÁRIOS-MÍNIMOS: POSSIBILIDADE.

1. É cabível a aplicação de multa administrativas em salários-mínimos.

2. Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.